Tribunal: TJDFT
Processo: 0720798-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0720798-61.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos executados em face da decisão que rejeitou impugnação à penhora e determinou a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD em favor da exequente. Argumentam os agravantes que se trata de quantia decorrente de honorários advocatícios contratuais e, por isso, impenhorável, na forma do art. 833, IV, do CPC. Pedem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento da “natureza alimentar e impenhorável dos valores constritos, nos termos do art. 833, IV, do CPC, com a consequente determinação de imediato desbloqueio e liberação do valor de R$ 4.199,53, depositado em conta judicial, em favor da agravante Santana Sociedade Individual de Advocacia.” É o necessário. DECIDO Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a quantia bloqueada já foi efetivamente transferida para conta bancária vinculada à agravada, conforme certidão e comprovantes de ID 276484078 e 276488196 dos autos de origem. Evidente, portanto, a perda do objeto da pretensão recursal, uma vez que se mostra impossível o desbloqueio e liberação do valor em favor da agravante. Portanto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora